Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710027-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON LUIS ALVES DA ANUNCIACAO AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Catia Cristina Azevedo Franco, em favor de Wanderson Luis Alves da Anunciação, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos no 0011212-79-2010.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 118073530 dos autos de origem). Consta dos autos que, em 09/11/20211, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe os crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela emboscada, furto, dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, supostamente cometidos em 28/02/2010 (ID 46268935 dos autos de origem). Após o recebimento da denúncia e diante da não localização do paciente nos endereços constantes dos autos, o Juízo de origem, em 19/07/2012, acolhendo a manifestação do Ministério Público, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, determinou a designação de audiência para oitiva da vítima e testemunhas arroladas na denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 46268881 da ação penal de origem). O paciente foi citado por edital em 30/05/2012 (ID 46268945 - Pág. 38 – dos autos de origem), por encontrar-se em lugar incerto e não sabido. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 25/02/2022 em Rio das Ostras/RJ (ID 117174526 dos autos de origem). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 118073530 dos autos de origem). Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que o paciente ficou preso por trinta dias em razão de mandado de prisão temporária referente aos autos de origem e, depois que foi solto, compareceu ao cartório do Juízo de origem, informando que se mudaria para o Rio de Janeiro e que se comprometeria a comparecer aos atos processuais sempre que fosse chamado. Salienta que nunca foi intimado para nenhum ato processual, sendo que não se evadiu. Ressalta, ainda, que constituiu nova família, não ostenta antecedentes e possui residência fixa e trabalho lícito. Ademais, destaca que o paciente, preso ou solto, pode participar da instrução processual diretamente do Estado do Rio de Janeiro, onde constituiu família, não sendo necessário o seu recambiamento. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder ordem liberatória em favor do paciente. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em relação ao fumus comissi delicti, este se encontra evidenciado nos autos pelo oferecimento e o recebimento da denúncia, bem como pelas investigações policiais e pelos depoimentos extrajudiciais da vítima e também do paciente. Quanto ao periculum libertatis, vale salientar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, é certo que não é possível invocar a mera ausência do acusado como fundamento para a prisão preventiva; contudo, na espécie, pelo que consta da decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente se furtou à aplicação da lei penal, fugindo para o Rio de Janeiro, não sendo localizado nos endereços informados nos autos. Em razão da não localização do paciente nos endereços constantes dos autos, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, por quase dez anos, sendo que apenas com a prisão do paciente nos autos de origem é que o processo – no qual o paciente responde pela prática de crimes extremante graves - pôde ser retomado. Tais elementos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que o paciente se furta da ação da Justiça, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal, justificando, igualmente, a necessidade da segregação cautelar, consoante entendimento desta Corte: “Prisão preventiva. Homicídios qualificados. Conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga. Contemporaneidade. 1 - A gravidade concreta dos crimes - homicídios qualificados motivados por divergências em razão do tráfico de drogas -, evidencia a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), em especial porque foragido o paciente, mantém-se a constrição cautelar. 3 - Há contemporaneidade entre os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação, quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar do paciente, com fundamento na gravidade concreta dos crimes. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1372772, 07285981920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar a necessidade da prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade manifesta na decisão impugnada apta a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador